Tribunal: TJPA
Processo: 0811787-55.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811787-55.2021.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: CARLOS AUGUSTO GARCIA DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0811787-55.2021.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: CARLOS AUGUSTO GARCIA DA SILVA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CP). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA QUE DEIXOU DE FIXAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLEITO DE REFORMA PARA INCLUIR A REPARAÇÃO MÍNIMA (ART. 387, IV, DO CPP). PROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DANO MORAL PRESUMIDO (
IN RE IPSA
). DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 983). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra o capítulo da sentença que, embora tenha condenado o réu por lesão corporal em contexto de violência doméstica, deixou de fixar valor mínimo a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que não houve debate sobre o tema durante a instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se é devida a fixação de indenização por danos morais (art. 387, IV, do CPP) em favor da vítima de violência doméstica, quando há pedido expresso na denúncia, mas sem instrução probatória específica sobre a extensão do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de primeiro grau incorreu em erro de fato, pois, da análise da denúncia, constata-se a existência de pedido expresso para a fixação de indenização por danos morais em favor da vítima.

4. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 983 (REsp 1.643.051/MS), em regime de recursos repetitivos, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

5. O dano moral em crimes de violência doméstica é presumido (
in re ipsa
), ou seja, decorre da própria prática delituosa, sendo desnecessária a produção de prova específica do sofrimento, da dor ou da humilhação experimentados pela vítima.

6. Presentes os dois requisitos exigidos pela jurisprudência — condenação por crime no âmbito da Lei Maria da Penha e pedido expresso na inicial acusatória —, a fixação da reparação mínima é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e fixar indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

1.

A fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, é cabível em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia, sendo prescindível a instrução probatória específica para comprovação do dano, que é presumido (
in re ipsa
).

2.

Constatado o equívoco do juízo sentenciante ao afirmar a inexistência de pedido na exordial acusatória, e estando o pleito em conformidade com a tese firmada no Tema 983 do STJ, a reforma da sentença para incluir a reparação moral é medida de rigor.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 129, § 9º; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp 1.643.051/MS (Tema 983); STJ - AgRg no AREsp 2.223.503/GO; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0816824-63.2021.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
(ID 22790787) contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA (ID 22790783), que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu
CARLOS AUGUSTO GARCIA DA SILVA
como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, mas deixou de fixar valor mínimo a título de indenização por danos morais.

Narra a denúncia (ID 32668905) que, no dia 07 de agosto de 2021, o denunciado, inconformado com o término do relacionamento, dirigiu-se à residência de sua ex-companheira e, após a recusa dela em reatar o relacionamento, desferiu dois socos em seu rosto. Após a agressão, a vítima buscou auxílio de policiais militares, momento em que o denunciado a teria ameaçado de morte. A peça acusatória, ao final, requereu expressamente a fixação de indenização por danos morais em favor da ofendida.

A denúncia foi recebida em 16 de setembro de 2021 (ID 22790728). Após regular instrução processual, com audiência realizada (ID 88150398), sobreveio a sentença, que absolveu o réu do crime de ameaça (art. 147 do CP) e o condenou pelo crime de lesão corporal (art. 129, § 9º, do CP)
à pena de 03 (três) meses de detenção
, em regime inicial aberto, com a concessão de suspensão condicional da pena (
sursis
). O magistrado, contudo, deixou de fixar a reparação por danos morais, por entender que não houve pedido na inicial nem debate sobre o tema nos autos.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões (ID 22790791), sustenta que, ao contrário do afirmado na sentença, houve pedido expresso na denúncia para a fixação de indenização. Argumenta que, nos crimes de violência doméstica, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária instrução probatória específica, conforme entendimento pacificado pelo STJ no Tema 983. Requer, assim, a reforma da sentença para que seja fixado valor indenizatório em favor da vítima.

A Defensoria Pública, em contrarrazões (ID 22790793), pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Armando Brasil Teixeira (ID 24682057), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
provimento
do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO: DO PLEITO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

O cerne do presente recurso ministerial consiste na reforma da sentença para que seja fixado valor mínimo a título de indenização por danos morais em favor da vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

A tese merece acolhimento.

O juízo de primeiro grau afastou a condenação à reparação cível sob dois fundamentos: a ausência de pedido expresso na denúncia e a falta de debate sobre o tema sob o crivo do contraditório. Contudo, ambos os fundamentos carecem de respaldo.

Primeiramente, ao contrário do que consignou o magistrado sentenciante, a denúncia (ID 32668905), em seu item 4 dos pedidos, requereu expressamente:
"Que seja fixada uma indenização a título de dano moral a ser fixada por este Juízo no momento da prolação da sentença, com fulcro no Art. 386, V do CPP e Jurisprudência do STJ (Resp. 1.643.051/MS)"
. Fica evidente, portanto, o erro de fato no qual incorreu a decisão recorrida.

Superado este ponto, a segunda justificativa — ausência de instrução probatória específica — vai de encontro à jurisprudência consolidada e vinculante do Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do
REsp 1.643.051/MS
, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 983
), a Terceira Seção do STJ firmou a seguinte tese:

Tese Firmada (Tema 983):
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

O entendimento do STJ é claro ao estabelecer que o dano moral em crimes de violência doméstica é presumido (
in re ipsa
), ou seja, ele decorre da própria conduta criminosa, sendo inerente à ofensa à dignidade, à honra e à integridade da mulher. Exigir que a vítima produza provas do seu sofrimento, da sua humilhação ou do abalo psicológico seria uma forma de revitimização, incompatível com o sistema de proteção integral instituído pela Lei Maria da Penha.

No caso dos autos, a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal restaram sobejamente comprovadas, tanto que foram objeto de condenação. Os depoimentos dos policiais militares em juízo corroboraram os fatos narrados na fase inquisitorial. A testemunha
Reginaldo Nazareno Lopes Pereira
declarou que a vítima procurou a guarnição com o rosto lesionado, informando ter sido agredida pelo companheiro. A testemunha
Fábio Christian Souza Raiol
confirmou a versão e acrescentou que, no momento da prisão, o próprio acusado admitiu ter agredido a vítima. Tais relatos, somados ao laudo pericial (ID 22790714) que atestou a existência de "escoriação" e "equimose violácea" na região orbitária esquerda da vítima, demonstram a gravidade da agressão e o ambiente de violência ao qual ela foi submetida, contexto que, por si só, justifica a reparação moral.

Dessa forma, estando presentes os dois requisitos estabelecidos pelo STJ — (i) pedido expresso na denúncia e (ii) condenação por crime praticado no âmbito da violência doméstica —, a fixação da indenização é medida que se impõe.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CPP. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. "A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar os REsps n. 1.643.051/MS e 1.675.875/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, 'Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
, ainda que não especificada a quantia,
e independentemente de instrução probatória'"
(REsp n. 2.040.306/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023), o que, in casu, ocorreu. II. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2223503 GO 2022/0320439-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 28/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023) – destaquei.

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL GRAVE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE ÂNIMUS LAEDENDI. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] 6. Em casos de violência doméstica contra a mulher,
o dano moral é presumido ("in re ipsa"), ou seja, decorre do próprio ato ilícito, dispensando a necessidade de produção de prova específica.
7. Na hipótese dos autos,
houve pedido expresso do Ministério Público
para a fixação de indenização por danos morais. Logo, a fixação de um valor mínimo a título de dano moral é medida que se impõe, de modo que no caso dos autos, a indenização se deu de forma proporcional ao delito cometido. [...] Tese de julgamento: Crime cometido em um contexto de violência doméstica e familiar. Comprovação da materialidade e autoria delitiva por meio de laudo e prova oral.
Impossibilidade de afastamento total do dano moral, por ser in re ipsa e devido ao pedido expresso do Ministério Público
. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0816824-63.2021.8.14.0401 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/02/2025) – destaquei.

Portanto, a reforma da sentença é necessária para adequá-la à legislação e à jurisprudência pátria, garantindo à vítima a proteção integral prevista na Lei Maria da Penha. Quanto ao valor, considerando o pedido do
Parquet
em suas razões recursais e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo a indenização no valor correspondente a 01 (um) salário mínimo vigente à época do efetivo pagamento.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a r. sentença condenatória e, com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal e na tese firmada no Tema 983 do STJ, condenar o réu
CARLOS AUGUSTO GARCIA DA SILVA
ao pagamento de indenização por danos morais em favor da vítima, no valor de 01 (um) salário mínimo vigente à época do pagamento, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026